Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPRENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial em ação de repactuação de dívidas, conforme o rito previsto na Lei n. 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora está em situação de superendividamento; e (ii) estabelecer se é possível a imposição de plano judicial compulsório para pagamento das dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ 1.
4. A autora não demonstrou estar na situação prevista nos artigos 54-A, § 1o, do CDC e 3o do Decreto n. 11.567/2023.
5. A capacidade de pagamento da autora, considerando o valor informado pela autora, é insuficiente para quitar o valor principal devido no prazo máximo legal de 5 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A imposição de plano judicial compulsório de repactuação de dívidas é incabível quando a capacidade de pagamento do devedor é insuficiente para quitar o valor principal devido no prazo máximo legal de 5 anos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CDC, arts. 2o, 3o, 54-A; Decreto n. 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1863487, 07317945120228070003, Rel. Sandra Reves, j. 15.05.2024.